Tribunal: TJBA
Processo: 8013141-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013141-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

Advogado(s)
:
FLAVIO SILVA PIMENTA

AGRAVADO: CRISLEIDE DUARTE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA SUSPENSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos de ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição de valores, proposta por CRISLEIDE DUARTE SANTANA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças e de eventuais negativações em nome da autora, bem como para ordenar o depósito judicial de R$ 5.900,00, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano favorecem a parte Autora, ora Agravada, que, apresentou documentos que indicam pagamento à empresa BRASCON INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA., supostamente vinculada à agravante, para aquisição de veículo, tendo sido, contudo, vinculada a um grupo de consórcio sem consentimento explícito.

4. A plausibilidade do direito também decorre de boletim de ocorrência relatando induzimento a erro, e de indícios de ausência de transparência na contratação. Há risco concreto de dano irreparável, diante da possibilidade de cobrança indevida e restrição de crédito da consumidora.

5. A cláusula contratual que proíbe o ajuizamento de ações e o registro de ocorrência policial revela prática abusiva, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além de contrariar o art. 4º, VI, do CDC. Tal previsão justifica o indeferimento da pretensão recursal.

6. A jurisprudência citada corrobora a tese de que a concessão de tutela antecipada é adequada quando presentes elementos que evidenciem golpe ou simulação na adesão a consórcios, com retenção indevida de valores por empresas intermediadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido para manter integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CDC, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80597819320238050000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013141-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A e como apelada CRISLEIDE DUARTE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.